Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANIFESTAÇÃO. INCÊNDIO DE VEÍCULO. TEORIA DA CAUSALIDADE ALTERNATIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. PROVIMENTO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se busca a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos emergentes e lucros cessantes por considerar inexistirem provas da autoria do réu como responsável por atear fogo em ônibus de propriedade da autora durante manifestação e, subsidiariamente, pela possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o réu é responsável pelo incêndio do veículo da autora; (ii) definir se a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita de forma equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da causalidade alternativa, que possui fundamento legal no art. 938 do Código Civil, aplica-se em casos de atos multitudinários, permitindo a atribuição de responsabilidade solidária entre os participantes do grupo que causou o dano, ainda que não se consiga identificar individualmente o autor do ato.
4. As provas dos autos, especialmente as imagens e depoimentos, demonstram que o réu participou do grupo de manifestantes que incendiou o ônibus, configurando seu liame subjetivo com o grupo responsável pelo evento danoso, justificando sua responsabilização solidária.
5. O pedido de indenização por danos emergentes encontra amparo na prova dos prejuízos materiais, com base nos valores apresentados e na avaliação pericial do veículo. No entanto, os lucros cessantes não são comprovados pela autora, uma vez que a planilha mencionada na inicial não foi juntada aos autos.
6. Quanto aos honorários advocatícios, o pedido subsidiário de fixação por equidade resta prejudicado, em razão do acolhimento parcial do pedido principal, com consequente modificação dos ônus de sucumbência e da própria base de cálculo dos honorários.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 927, 938, 402 e 403; CPC, arts. 85, §2o, e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.732.398/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/5/2018.
(lp)